Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos, respectivamente, pelo réu e pela autora. O Juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, ante a perda do objeto. Não obstante, o réu foi condenado a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. O réu/recorrente/recorrido, em síntese, alega que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado na origem. A autora/recorrente/recorrida, por sua vez, requer a majoração da indenização por dano extrapatrimonial para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como seja o réu compelido a alterar a titularidade de imóveis que, segundo alega, nunca lhes pertenceram.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
6. No caso dos autos, não restou demonstrado que a parte autora possuiu algum vínculo jurídico com os imóveis situados à SCLRN 706, Bloco D, Entrada 57, apartamentos n.o 201 e n.o 202, razão pela qual se mostraram indevidas as cobranças levadas a efeito pela parte ré, bem como o protesto efetivado em cartório extrajudicial.
7. Restou demonstrado que o infortúnio vivenciado pela autora foi solucionado pelo réu após o decurso de tempo bastante considerável, bem como houve indevido protesto do nome da autora, o que, conforme narrado, impediu a contratação de serviços de terceiro por meio do pagamento de cheque, o que, portanto, ultrapassou os limites do mero aborrecimento.
8. O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
10. Quanto ao requerimento de desvinculação do nome da autora das respectivas unidades consumidoras, houve a perda do objeto, conforme explicitado pelo Juízo de origem.
11. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes (autora e réu) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da respectiva parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.